Tribunal: TJDFT
Processo: 0714939-24.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART 485, INCISO VI, CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS EM 10% SOBRE VALOR DA CAUSA. VALOR BAIXO. FIXAÇÃO COM BASE NO ART 85 §8o DO CPC. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TABELA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM 50% DO VALOR COBRADO EM PROCEDIMENTO ORDINÁRIO DA TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB/DF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, POR MAIORIA. QUÓRUM COMPLEMENTADO (ART. 942 DO CPC). OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. A teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material.

2. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios caracteriza-se pela ausência de pronunciamento do julgador ou do colegiado sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida. 2.1. Vício inexistente no caso em tela.

3. A contradição que justifica decisão integrativa ocorre quando o julgador incorre em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras. 3.1. A contradição é aquela existente entre os elementos do acórdão, é interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do Embargante. 3.2. Vício inexistente no caso em tela.

4. Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado.

5. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento as recorrentes devem observar as diretrizes do art. 535 do CPC.

6. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.